Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-57.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse.
Sentença de procedência.
Recurso dos réus-apelantes – Alegação de omissões e contradições na sentença, com afirmações de que ostentam posse consolidada, mansa e pacífica desde 2012, com ausência de turbação ou esbulho recente.
Razões de decidir: A posse anterior da autora, comprovada por escritura pública de declaração de posse e corroborada por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse.
Sentença de procedência.
Recurso dos réus-apelantes – Alegação de omissões e contradições na sentença, com afirmações de que ostentam posse consolidada, mansa e pacífica desde 2012, com ausência de turbação ou esbulho recente.
Razões de decidir: A posse anterior da autora, comprovada por escritura pública de declaração de posse e corroborada por laudo pericial detalhado, revela posse mansa e pacífica há mais de 25 anos por seu antecessor, transmitida à apelada - Laudo pericial conclui que a área ocupada pelos apelantes é mera sobreposição da posse já consolidada da autora, desde antes de 2012, data do início da ocupação pelos réus - A comprovação da posse anterior e do esbulho são elementos essenciais para a reintegração, estando presentes nos autos - Argumentos recursais não afastam o conjunto probatório robusto e técnico que fundamenta a decisão - Sentença mantida -
Honorários advocatícios recursais majorados para 12% (art. 85, § 11, CPC).
RECURSO DESPROVIDO.